Tribunal: STF
Processo: RE 1233551
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de agravo regimental (eDOC 35) interposto em face de decisão monocrática (eDOC 32) em que neguei provimento ao recurso, por entender que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.651/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da incidência da vedação contida na Súmula 279 do STF, bem como da ofensa reflexa à Constituição Federal.
    Consignei, também, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral (RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).
    Por fim, salientei que, para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto.
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que 
    “ao decretar a inconstitucionalidade do art.67 do Código Florestal, abre-se a porta de acesso ao STF, pelo permissivo que lhe reserva competência (art.102, III, “b”, CF), mercê de estar a matéria já decidida em sentido contrário, pela constitucionalidade, na forma havida nos autos dos processos Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937” (eDOC 35, p. 29).
    Argumenta-se, para tanto que, declarado constitucional, por esta Corte, com efeito vinculante, o dispositivo que serviu de fundamento para o acórdão recorrido, qual seja, o art. 67 do Código Florestal, faz-se mister a reforma do julgado que concluiu pela inconstitucionalidade da referida norma, por contrariar a orientação firmada pelo STF em controle concentrado.
    Requer-se, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário, em face da declaração de constitucionalidade do art. 67 do Código Florestal (Lei 12.651/2012) nos autos da ADC 42 e ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, garantindo sua aplicação ao caso concreto e “reformando o v.acórdão recorrido para negar provimento ao recurso manifestado pelo MINISTERIO PÚBLICO, restabelecendo ar.sentença de 1ª Instância” (eDOC 35, p. 29)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar. Reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.
     Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (eDOC 21, p. 22):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 67 DA LEI N. 12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS - NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O ART. 186, I E II, ART. 225, CAPUT, §1º, I E III, §3º, BEM COMO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA - DEVER DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - APELO PROVIDO. 
    1. A norma descrita no art. 67 do Código Florestal não se encontra em harmonia com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto de vista social.
    2 É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever geral de proteção ambiental; art. 225, §1º, I, o dever de restauração de processos ecológicos essenciais; art. 225, §1º, III, a proibição de utilização de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que justificam a sua proteção; art. 225, §3º, o dever de reparação ao dano ambiental causado.
    3. Ante a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo não mais subsistem os argumentos utilizados pelo juízo "a quo" para afastar a obrigação do Apelado em reparar os danos ocasionados nas áreas de sua propriedade.
    4. " [...] no caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. Recurso especial provido." (stj - REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
    5. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 25).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 186, I e II; e 225 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Por se tratar in casu sub examine, como de resto se vê tratado no caderno processual, de pequena propriedade rural - inferior a quatro módulos fiscais - assegurado está ao recorrente o direito de manter o status quo da propriedade nas condições preexistentes a data limite de 22/07/2008, ainda que havendo déficit de Reserva Legal, prescindido da necessidade de recompor a biota, bem como de compensar e/ou desonerar.” (eDOC 27, p. 18).
    Defende, ainda, a constitucionalidade do artigo 67 da Lei 12.651/2012.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, rel. min. Luiz Fux, concluiu, especificamente com relação ao art. 67 do Código Florestal, por sua constitucionalidade, verbis:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...) (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal; (v) Art. 78-A (Condicionamento legal da inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR para a concessão de crédito agrícola): O condicionamento legal da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para a concessão de crédito agrícola é um incentivo para que proprietários e possuidores de imóveis rurais forneçam informações ambientais de suas propriedades, a fim de compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Não há norma constitucional que proíba a concessão de crédito para agricultores sem inscrição em cadastro de cunho ambiental, enquadrando-se a implementação do aludido condicionamento em zona de discricionariedade legislativa; Conclusão : Declaração de constitucionalidade do artigo 78-A do Código Florestal. 23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes” (ADC 42, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)”.
     O voto condutor do referido acórdão destacou, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 67, que: 
    “O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal.
    O Requerente da Ação Direta alega que o tamanho do imóvel não teria vinculação com a importância ambiental do local ou a necessidade de restaurar processos ecológicos essenciais, pois não haveria relação técnica entre porte de propriedade e necessidade de proteção ambiental. A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a “lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva”, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico”.
    O aresto recorrido, por sua vez, fundou-se na inconstitucionalidade daquela disposição para dar provimento ao apelo ministerial, que postulou a condenação do ora recorrente a reparar os danos ocasionados nas áreas de sua propriedade em face da inobservância da norma em questão:
    “A questão atinente a constitucionalidade foi submetida ao julgamento o Tribunal Pleno desta E. Corte, o qual concluiu pela procedência do incidente de inconstitucionalidade do artigo 67 da Lei 12.651, ante a violação ao artigo 5°, caput, artigo 186, inciso I e II, artigo 225, caput, §1 , inciso III, §3°, todos da Constituição Federal, bem como ao princípio da proibição ao retrocesso restando o acordão assim ementado:
    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DA LEI N. 12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS - NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O ART. 186, I E II, ART. 225, CAPUT, §1.°, 1 E III, §3.°, BEM COMO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL - PONDERAÇÃO IN CONCRETO ENTRE O DIREITO ADQUIRIDO À PROPRIEDADE E O DIREITO ADQUIRIDO METAINDIVIDUAL AO MEIO AMBIENTE PRESERVADO E EQUILIBRADO PARA A PRESENTE E ÀS FUTURAS GERAÇÕES - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA - ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
    O Poder Constituinte Originário delimitou de forma expressa o âmbito de abrangência da proteção ambiental, aliada ao desenvolvimento sustentável, garantindo, com efeito, a livre iniciativa do trabalho, e o direito à propriedade, mas impôs, por outro lado, a inarredável diretriz da preservação ambiental para a atual e as futuras gerações, mormente porque estamos diante de recursos naturais esgotáveis acaso a intervenção humana não se alie ao dever de preservação, precaução e prevenção em termos ambientais. No aspecto da razoabilidade na norma descrita no art. 67 do Código Florestal, não verifico sua harmonia com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto de vista social. Ademais, a diferenciação abarcou somente o pequeno proprietário ou possuidor rural, deixando os médios proprietários rurais - detentores de quatro e meio ou cinco módulos rurais - de fora do âmbito de proteção da norma. Deveras, para o médio proprietário rural, excluindo-se a área de reserva legal, que poderá variar de 20% a 80% nos termos do art. 12 da lei de regência, poderá a ele remanescer espaço de área inferior ao pequeno proprietário ou possuidor rural, o que se mostra de manifesta disparidade e desigualdade inconstitucional. É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever geral de proteção ambiental; art. 225, §1.°, I, o dever de restauração de processos ecológicos essenciais; art. 225, §1.°, III, a proibição de utilização de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que justificam a sua proteção; art. 225, §3.°, o dever de reparação ao dano ambiental causado. Intenção de exigir que a propriedade e a posse atendam à sua função social, mas também ambiental. Com efeito, tais normas constitucionais não se dirigem apenas aos administrados, e à Administração Pública Direta e Indireta, mas também e principalmente ao legislador infraconstitucional, impondo-lhe mandados de otimização às normas constitucionais reguladoras do meio ambiente, e que observe o princípio da proibição do retrocesso, em questões da magnitude do meio ambiente, cuja problemática não é só interna, mas dos governos mundiais. Ponderação. No âmbito da proporcionalidade, não verifico que a isenção prevista no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 se revista de adequação, na medida em que não contribui em nada para o fim almejado pela CF, qual seja, de proteção e preservação ambiental; além disso, vejo que o Estado se valeu do meio mais oneroso ao meio ambiente com o intuito de garantir o mínimo de liberdade dos proprietários e possuidores de até quatro módulos rurais, em claro prejuízo coletivo, violando o aspecto na necessidade ou exigibilidade; e, por fim, considerando a proporcionalidade em sentido estrito, tenho que é preferível ou vantajoso, numa visão valorativa, diante do caso concreto, e da relevância dos direitos em jogo, dizer que as desvantagens da restrição ao direito adquirido individual são infinitamente inferiores às vantagens de se observar o direito adquirido ao meio ambiente preservado e equilibrado. Demais disso, os valores constitucionais expressam direitos de terceira geração. Arguição de inconstitucionalidade reconhecida do art. 67 da Lei n. 12.651/2012’
    Observa-se que ante a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo não mais subsistem os argumentos utilizados pelo Juízo "a quo" para afastar a obrigação do apelado em reparar os danos ocasionados nas áreas de sua propriedade” (eDOC 22, p. 2-4).
    Verifica-se, pois, que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido contraria a orientação firmada por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo por base a declaração de constitucionalidade do art. 67 da Lei 12.651/2012 por esta Corte no julgamento da ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente